Tribunal: TJDFT
Processo: 0721465-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA – DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente

2. Em orientação fixada pelo Egrégio STJ, quando do julgamento do REsp 1.698.821/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA: “O prazo em dobro para apresentação dos embargos à execução, no caso de réu assistido pela Defensoria Pública, deve ser contado a partir da entrada dos autos com vista na referida instituição, sob pena de a demora do Judiciário em remeter os autos físicos inviabilizar o exercício do contraditório”. Grifo nosso.

3. No caso dos autos, a consulta da aba “Expedientes” do processo na origem revela que a Defensoria Pública do Distrito Federal foi cadastrada como representante da recorrente em 05/12/2023, tendo a vista pessoal[1] ocorrido em 15/12/2023 (sexta-feira), de modo que o prazo recursal, qualquer que seja ele, começará a correr em 18/12/2023 (segunda-feira), data que coincide com a interposição do recurso inominado (ID Num. 57294499 - Pág. 1), não havendo se falar em intempestividade. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA.

4. O Código Civil, em seu artigo 206, §5o, I, estabelece que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve em cinco anos.

5. Narra a autora (locatária) que firmou contrato de locação de imóvel com o réu (locador), e como a quitinete estava em más condições, efetuou sua reforma no valor de R$ 4.300,00, a serem descontados no valor do aluguel, mensalmente. Como precisou deixar o imóvel antes do pagamento da dívida, as partes firmaram acordo escrito para sua quitação (ID Num. 57294422 - Pág. 22). Contudo, o réu permaneceu inadimplente, motivo pelo qual a autora ajuizou esta ação, onde pede sua condenação no pagamento daquela quantia, bem como de indenização por danos morais.

6. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 4.300,00. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado que se limita a agitar prejudicial de prescrição.

7. Não assiste razão ao recorrente, uma vez que a hipótese dos autos é a de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, sem caracterização de título executivo extrajudicial. Logo, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal. Como dito documento data de 27/08/2019 e a ação foi ajuizada em 20/04/2023, não se há de falar em prescrição.

8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

[1] Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. § 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o.